Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao substituto processual AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 32061243, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 33157564). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 33639096). Passo a decidir. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID: 32061241, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição do precatório em benefício de AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador